Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000639-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), BENEDITO JUNIOR MARQUES - CPF: 037.791.161-54 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CO
BRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA À VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser fixado,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

“Nos casos em que a sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC); entretanto quando o valor da condenação for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e 8o, do art. 85, do CPC. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.”
(N.U 1007606-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a decisão de Id. 180506274, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c.c Pedido de Danos Morais n. 1000639-94.2020.8.11.0041, manejada por BENEDITO JUNIOR MARQUES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos). Em face da sucumbência da parte ré, condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

Em suas razões, de Id. 180506280, o apelante requer a reforma da sentença para que seja afastada a sucumbência, condenando a autora de forma exclusiva ao pagamento do ônus sucumbencial. Alternativamente, pugna que seja a fixação dos honorários advocatícios em 10 (dez) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 180506283, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que BENEDITO JUNIOR MARQUES ajuizou a presente demanda em desfavor da PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, objetivando o recebimento do pagamento referente a indenização do seguro obrigatório DPVAT e danos morais.

Após o regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora apenas ao pagamento de indenização do seguro DPVAT no valor de R$3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos). Em face da sucumbência da parte demandada, condenou ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

Irresignado, o réu pugna para que seja afastada a sucumbência, ante o decaimento mínimo dos pedidos ou sucessivamente, seja a fixação realizada entre 10 (dez) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

No que tange à sucumbência, evidencia-se dos autos, que a parte autora postulou pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, bem como indenização por dano moral.

Embora a indenização securitária tenha sido acolhida proporcional ao grau de invalidez permanente, nota-se que o ônus da sucumbência foi fixado integralmente em desfavor da parte ré, ante a parcial procedência dos pedidos.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que a r. sentença rejeitou o pedido da parte autora que objetivava o recebimento de indenização por danos morais, não havendo que se falar em sucumbência exclusiva pela seguradora. Logo, mostra-se adequado que se distribua os ônus sucumbenciais reciprocamente entre as partes.

A propósito, eis o entendimento desta c. Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS
– COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, § 14, DO CPC/15 – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA SEGURADORA DESPROVIDO.
Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT caracterizada está a sucumbência recíproca. Dessa forma, o ônus sucumbencial deve ser distribuído de forma igualitária e individualizada entre as partes, sendo vedada a sua compensação, consoante regra do art. 85, § 14, do CPC.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC. A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, de modo que deve ser mantida. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.
(N.U 1017970-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

Por fim, insta salientar que, nos moldes do artigo 85, § 8o do CPC, “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
.

Logo, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, o juízo singular fixou a verba sucumbencial no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, o montante dos honorários advocatícios deve ser fixado em percentual sobre o total da condenação, e não pelo valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Entretanto, na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é baixo, resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa (art. 85, §8o) na importância de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em casos absolutamente idênticos, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de determinar que o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios seja por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC).”

(N.U 1002076-73.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. N
os casos em que a sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC); entretanto quando o valor da condenação for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e 8o, do art. 85, do CPC.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.”
(N.U 1007606-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para alterar a condenação dos honorários advocatícios, fixando-os de forma equitativa no importe de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), a ser suportado por ambas as partes na proporção de 50% para cada parte, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita a parte autora (artigo 98, §3o, do CPC) e, vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inaplicável na espécie o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023